Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019264-42.2019.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (SUSCITANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (SUSCITANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO EM SESSÃO.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – OBJETO – LEGITIMIDADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, 13o SALÁRIO E FGTS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC – REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE ADMITIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I, do CPC.

1. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. Acolhido o IRDR e fixada a tese a ser debatida, devem ser suspensas as demandas que versarem sobre o mesmo tema (CPC, 982, I).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – Subsedes de Cuiabá e de Várzea Grande, alegando que os diferentes pronunciamentos das Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em relação
“
a legitimidade ampla e extraordinária da presente entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos contratados temporários e; II) condenando assim o Requerido ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral; 3o) o depósito do FGTS
”
, ofendem a isonomia e a segurança jurídica.

Sustenta que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui julgados no sentido da sua legitimidade ampla e extraordinária para a substituição de servidores contratados temporariamente para os pleitos acima relacionados, oportunidade em que indica inúmeros processos que versam sobre a matéria.

Assevera que, diversamente, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação 1004401-60.2016.8.11.0041, sob a relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, declarou ilegitimidade da entidade sindical.

Afirma que todos os processos mencionados possuem o mesmo objeto e que diversos feitos ainda estão pendentes de julgamento na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria dos Desembargadores Mário Roberto Kono de Oliveira, Luiz Carlos da Costa e Maria Aparecida Ribeiro.

Assim, requer a instauração do IRDR, a fim de que seja pacificada, no âmbito deste Sodalício, a legitimidade ampla e extraordinária da presente entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de:
“I) declaração da nulidade dos contratados temporários e; II) condenando assim o Requerido ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral; 3o) o depósito do FGTS”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela inadmissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA – OAB/MT No 9271.

PARECER
RETIFICADO

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ouvi atentamente a didática exposição do advogado, que enumera fatos e decisões que autorizam a procedência de seu pedido. Assim, retifico o parecer escrito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que havia tocado somente na questão processual da possibilidade de processamento, de modo a que possa adentrar no mérito e considerar que está plenamente demonstrada a legitimidade do SINTEP para substituir servidores contratados nos termos do pedido, bem como que há condições de procedibilidade, pois afeta a segurança jurídica dos interessados e está demonstrada a necessidade e possibilidade do processamento da IRDR.

V O T O R E L A T O R

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundada em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes.

É o que se extraí do disposto no artigo 976 do CPC,
in verbis:

"Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica."

Consoante se extrai do aludido preceito legal, são três os pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, a saber: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP suscitou o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diante das decisões divergentes proferidas pelas Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pretendendo o reconhecimento da sua legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS.

Analisando os pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o suscitante demonstra a efetiva repetição de processos, cuja divergência acerca da legitimidade coloca em risco a segurança jurídica, e relaciona ainda diversos recursos pendentes de julgamento na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, quais sejam:

Ap 1004747-11.2016.8.11.0041; Ap 1004401-60.2016.8.11.0041; Ap 1004399-90.2016.8.11.0041; Ap 1002221-71.2016.8.11.0041; Ap 1001826-79.2016.8.11.0041; Ap 0001823-64.2016.8.11.0002; Ap 0001081-39.2016.8.11.0002;

Ap 0000926-36.2016.8.11.0002; Ap 0037836-47.2013.8.11.0041; Ap 0027331-17.2013.8.11.0002; Ap 1005525-78.2016.8.11.0041; Ap 1005442-62.2016.8.11.0041; Ap 1004754-03.2016.8.11.0041; Ap 1004744-56.2016.8.11.0041; Ap 1004742-86.2016.8.11.0041; AgR 1004392-98.2016.8.11.0041; AgR 1003371-87.2016.8.11.0041; Ap 1003212-47.2016.8.11.0041; Ap 1003076-50.2016.8.11.0041; AgR 1003072-13.2016.8.11.0041; Ap 1002657-30.2016.8.11.0041; Ap 1002423-48.2016.8.11.0041; Ap 1001850-10.2016.8.11.0041; Ap 0007436-65.2016.8.11.0002; Ap 0002057-46.2016.8.11.0002; Ap 0001925-86.2016.8.11.0002; Ap 0001919-79.2016.8.11.0002; Ap 0001915-42.2016.8.11.0002; Ap 0001726-64.2016.8.11.0002; Ap 0001725-79.2016.8.11.0002; Ap 0001632-19.2016.8.11.0002; Ap

0001624-42.2016.8.11.0002; Ap 0001424-35.2016.8.11.0002; Ap 0001075-32.2016.8.11.0002; Ap 0001074-47.2016.8.11.0002; Ap 0000934-13.2016.8.11.0002; Ap 0000828-51.2016.8.11.0002; Ap 1005454-76.2016.8.11.0041; Ap 1004579-09.2016.8.11.0041; Ap 1002417-41.2016.8.11.0041; Ap 0001427-87.2016.8.11.0002;

Ap 0001427-87.2016.8.11.0002.

Conquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça afirme que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo não se pronunciou expressamente acerca da legitimidade do suscitante para figurar no polo ativo das demandas, havendo, simplesmente, o julgamento do recurso, é certo que a incursão no mérito pressupõe a presença dos requisitos de constituição e desenvolvimento válido, regular e eficaz do processo.

Nesse contexto posto, tenho que a matéria aqui apresentada está a exigir uma uniformização, pois há a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão de direito, bem como há risco de ofensa à segurança jurídica, razão pela qual se deve acelerar e racionalizar a solução dessas demandas.

Com essas considerações, admito o processamento do presente IRDR para apreciação da seguinte tese jurídica, a fim de alcançar a unificação da questão posta neste sodalício:

1)

A legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS.

Por conseguinte, proponho a suspensão das demandas que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR, forte no art. 982, I, do CPC, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença de seus requisitos, e da propositura de novas ações, não se aplicando o sobrestamento às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO.SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2021